Tribunal: TJES
Processo: 5000860-89.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais; Criação
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000860-89.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO
Nº
5000860-89.2021.8.08.0030

APELANTE
:
CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S.A

APELADOS
:
PREFEITO MUNICIPAL DE LINHARES/ES e SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS DE LINHARES/ES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S.A
interpôs
recurso de apelação em face da r. sentença
proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca De Linhares/ES
(Id. Nº 1876632)
, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o novo cenário frente a pandemia do Covid-19 afastou o interesse processual consubstanciado no impedimento da autuação e sanção no que tange à venda de produtos essenciais
.

Em suas razões recursais, a
empresa apelante
postula a reforma da
r. sentença
, e, para isso, sustenta, em apertada síntese, que:
(1)
na origem, impetrou o mandado de segurança preventivo, com o objetivo de obstar que as
apeladas
a autuem ou sancionem, por descumprimento das normas restritivas do comércio relacionadas à pandemia do Covid-19, em justo receio, não obstante afirme o cumprimento integral das medidas essenciais à comercialização tão somente dos produtos permitidos pela legislação;
(2)
sustentou que o justo receio é decorrente de ter se concretizado as autuações e aplicação de sanções em Município diverso (Guarapari/ES), neste Estado;
(3)
por meio
das fotos colacionadas, comprova que lacrou e separou os produtos não essenciais indisponíveis à comercialização, e por isso, atende aos comandos do Decreto Estadual nº 4838-R/2021, “
devidamente adequada aos seus termos e funcionando nos exatos termos e restritas condições impostas pelo Governo do Estado
”, e;
(4)
o Decreto citado permite o funcionamento de estabelecimentos que comercializem produtos essenciais, como é o caso da agravante.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Linhares (Id. Nº 1876846), pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da r. sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES),
08 de fevereiro de 2022
.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S.A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca De Linhares/ES (Id. Nº 1876632), que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o novo cenário frente a pandemia do Covid-19 afastou o interesse processual consubstanciado no impedimento da autuação e sanção no que tange à venda de produtos essenciais.

Em suas razões recursais, a
empresa apelante
postula a reforma da
r. sentença
, e, para isso, sustenta, em apertada síntese, que:
(1)
na origem, impetrou o mandado de segurança preventivo, com o objetivo de obstar que as
apeladas
a autuem ou sancionem, por descumprimento das normas restritivas do comércio relacionadas à pandemia do Covid-19, em justo receio, não obstante afirme o cumprimento integral das medidas essenciais à comercialização tão somente dos produtos permitidos pela legislação;
(2)
sustentou que o justo receio é decorrente de ter se concretizado as autuações e aplicação de sanções em Município diverso (Guarapari/ES), neste Estado;
(3)
por meio
das fotos colacionadas, comprova que lacrou e separou os produtos não essenciais indisponíveis à comercialização, e por isso, atende aos comandos do Decreto Estadual nº 4838-R/2021, “
devidamente adequada aos seus termos e funcionando nos exatos termos e restritas condições impostas pelo Governo do Estado
”, e;
(4)
o Decreto citado permite o funcionamento de estabelecimentos que comercializem produtos essenciais, como é o caso da agravante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não merece qualquer reparo a r. sentença objurgada.

Infere-se das razões recursais que a empresa apelante pretende demonstrar a existência de justo receio, e consequente interesse processual, por meio da autuação ocorrida no Município de Guarapari. Não obstante, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que
inexiste
o interesse de agir.

Isso porque a autuação ocorrida em outro Município não leva ao entendimento de que o Município de Linhares, ora apelado, adotaria
necessariamente
a mesma conduta. Lado outro, deveria a empresa apelante ter colacionado aos autos provas de que a autuação estava na iminência de ocorrer na localidade do Município de Linhares, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais,
entendo que a alteração do contexto fático em relação as medidas adotadas em razão da pandemia do Covid-19 esvazia a utilidade da presente demanda. Cabe ressaltar, inclusive, que o Decreto nº 4838-R/2021, ao qual se refere o apelante na exordial, produziu efeitos até o dia 31 de março de 2021, conforme se observa do artigo 16 do Decreto supramencionado:

Art. 16. Este Decreto entra em vigor no dia 18 de março de 2021 e produzirá efeitos até o dia 31 de março de 2021, observado as seguintes regras específicas:

Diante disso, nota-se que não há qualquer ameaça
atual e incontroversa
a direito líquido e certo, sendo tais requisitos exigidos para o processamento do mandado de segurança preventivo. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do C. Supremo Tribunal Federal,
que, recentemente também em mandado de segurança preventivo relacionada às medidas restritivas impostas em razão da pandemia, assim consignou
1
:

MS 37043 - Relator(a): Min. LUIZ FUX

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA EFETIVA, CONCRETA, OBJETIVA E ATUAL A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO Decisão: Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado por Felipe Torello Teixeira Nogueira contra suposta ameaça de ato coator a ser praticado pelo Presidente da República. (...)
Com efeito, o mandado de segurança preventivo pressupõe a comprovação da existência de ameaça atual e incontroversa a direito líquido e certo do impetrante, com a presença de atos preparatórios concretos e potencialmente lesivos da autoridade apontada como coatora. Nesse sentido, transcrevo escólio doutrinário de Celso Agrícola Barbi, verbis: “(...) o receio deve ser considerado justo quando a ameaça de lesão revestir-se de determinadas características. E estas são justamente as constantes da citada Declaração do Congresso Internacional, isto é, a ameaça deve ser objetiva e atual. Entendemos que a ameaça será objetiva quando real, traduzida por fatos e atos, e não por meras suposições; e será atual se existir no momento, não bastando que tenha existido em outros tempos e haja desaparecido. A ameaça que tiver essas duas características, segundo o prudente arbítrio do juiz, será então capaz de produzir o justo receio, a que se refere a lei. Na falta de algum daqueles requisitos, a ameaça será inábil para causar a modalidade de receio que a legislação exige para justificar o ingresso em juízo” (BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 68-69 - Grifei)
. Na mesma linha prelecionam Marcelo Maciel Ávila e Vilmar Graça Gonçalves, verbis: “Estará configurado justo receio de violação de direito à hipótese de ameaça concreta, amparada em fatos documentados, exigindo do juiz uma intervenção capaz de evitar a agressão estatal. Observe que a antecipação do impetrante é para garantir a integridade de seu direito, caso contrário, possivelmente, o socorro intempestivo do Poder Judiciário se revelaria estéril, caindo por terra a essência desse direito fundamental” (Teoria e Prática do Mandado de Segurança, Rio de Janeiro: Águia Dourada, 2011, p. 54 - Grifei). Deveras, o justo receio que inaugura a via mandamental preventiva é aquele que advém de atos capazes de fundar um juízo de ameaça real e atual, com risco próximo à efetividade de um direito. Na esteira do afirmado pelo Ministro Cezar Peluso, a locução normativa
‘justo receio’ não pode “ser tomada em acepção de alcance só subjetivo, no sentido de que corresponderia a simples estado de ânimo do impetrante, temeroso, com base em meras suposições ou conjecturas, de que venha a ser praticado ato capaz de lhe ferir direito cujo suporte fático (fattispecie concreta) seja incontroverso
” (RMS 25.473 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 29/6/2007) (...)
Decerto, o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar a presença hodierna de pressuposto objetivo específico desta ação preventiva, qual seja, o ato preparatório ou situação atual e concreta capaz de produzir ameaça direta e iminente sobre seu patrimônio jurídico
. Relativamente aos requisitos de writs preventivos, colaciono, por oportuno, os seguintes precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO CONTRA ATO SUPOSTAMENTE IMINENTE A SER PRATICADO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO DE DIREITOS DE LAVRA MINERAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU DE REQUERIMENTO PARA QUE ESTE FOSSE EXIBIDO (ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº 12016/09). ARTIFICIAL ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA A ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE PRÁTICA FUTURA DE ATO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. (...) . A inicial, de qualquer modo, se limita a narrar atos praticados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro (DER-RJ) e do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a partir dos quais sugere a iminência de ato desapropriatório a ser editado pela Presidência da República.
Não há nada que indique, com razoável grau de certeza, a iminência da adoção desta ou daquela atitude por parte da autoridade que fundamentou, nesta sede, a impetração do mandado de segurança. O justo receio, situação apta a configurar hipótese de cabimento de mandado de segurança preventivo, não se confunde com mera possibilidade, mas com a comprovação de uma situação concreta a indicar verdadeiro vaticínio de que determinada ocorrência venha a se realizar na forma sugerida
. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (MS 31.366 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2018). “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança preventivo. Ausência de ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva. 3. Inexistência de fundado receito de prática futura de ato pelo Relator das ADCs 43 e 44 do Supremo Tribunal Federal. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental” (MS 35.639 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/12/2018) (...) Consectariamente, a ausência de comprovação documental de ameaça atual e iminente a direito desautoriza a concessão da segurança preventiva. Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicada a análise do pleito cautelar. Publique-se. Int. Brasília, 30 de abril de 2020. Ministro Luiz Fux Relator

Diante disso, considerando que o justo receio
não se configura por meio da mera possibilidade
, e considerando, ainda, que a empresa apelante não demonstrou nada além da mera possibilidade, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao extinguir o feito sem resolução de mérito.

Destaca-se que tal entendimento está em consonância com o posicionamento majoritário dos Tribunais em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPETRANTE QUE REQUER A CONCESSÃO DA ORDEM PARA IMPEDIR QUE A AUTORIDADE COATORA OBSTE O FUNCIONAMENTO DE SEU COMÉRCIO VAREJISTA NO PERÍODO DE 26/03/2021 A 04/04/2021, DURANTE A PANDEMIA, EM RAZÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 48.644, DE 22/03/2021.
Informação prestada pela autoridade coatora de que o Decreto já foi alterado, flexibilizando normas de contenção do novo coronavírus, permitindo o comércio em toda a cidade de forma presencial. Perda

do objeto

da ação mandamental, uma vez que não mais subsiste o ato reputado como ilegal. Precedentes do STF e do STJ. Denega-se a segurança, na forma do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito (
art. 485, VI, do CPC
).
(TJRJ; MS 0021228-94.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes; DORJ 09/12/2021; Pág. 398)

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
.SUSPENSÃO DE ATIVIDADES. PREVENÇÃO CORONAVIRUS. REVOGAÇÃO DOS DECRETOS QUE INSPIRARAM A IMPETRAÇÃ
O. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
Tendo em vista que os Decretos municipais 736 e 751/2020, bem como o Decreto Estadual 9.653/2020, foram revogados, sendo reestabelecida a prática livre da atividade esportiva nas dependências da impetrante, resta evidenciada a perda

do objeto

do
mandamus
, a ensejar a denegação da ordem e a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 195, parágrafo único, do RITJGO c/c artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09 e
artigo 485, VI, do CPC
. SEGURANÇA

DENEGADA.
(TJGO; MS 5332054-75.2020.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita; Julg. 08/08/2021; DJEGO 11/08/2021; Pág. 248)

Ainda que não fosse evidente a perda do objeto na presente demanda, não se considera razoável que o Poder Judiciário interfira no mérito de condutas do Poder Público relacionadas à contenção da pandemia de Covid-19.

Destaco que
, em recente julgado analisando os efeitos ao comércio decorrentes das restrições impostas pelo Poder Público com medidas destinadas ao combate da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), esta e. Corte de Justiça, à unanimidade, por todo o c. Segundo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, reconheceu à autocontenção do Poder Judiciário na análise de mérito sobre as normas sanitárias de restrição de determinado setor da economia e abertura ou não de segmento do comércio. Colaciono a ementa a firmar o posicionamento, em precedente de vinculação horizontal a respeitar a estabilidade do ordenamento:

MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINARES DE CONEXÃO E PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR REJEITADAS MÉRITO RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE QUANTO AO PLENO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DAS LOJAS DE CONVENIÊNCIA TESE DE ILEGALIDADE INOCORRÊNCIA LEGÍTIMA ATUAÇÃO DO GOVERNO QUANTO À ADOÇÃO DE MEDIDAS DESTINADAS AO COMBATE DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) ESTUDOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS PREVALÊNCIA DAS MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA - SEGURANÇA DENEGADA AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. (...). 4. Desse modo, ao editar a Portaria ora impugnada, o Secretário de Estado da Saúde estabeleceu normas de funcionamento para lojas de conveniência e distribuidoras de bebidas balizadas pela discricionariedade que lhe assiste, nos termos do entendimento perfilhado pela Corte Constitucional. 5.
Nesse contexto, a meu sentir, não se mostra razoável que o Poder Judiciário interfira nas medidas de saúde pública que vêm sendo deflagradas com arrimo em estudos técnico-científicos, com o propósito de mitigar os efeitos da pandemia do COVID-19. 6. Assim, é inviável ao Poder Judiciário interferir no mérito do controle sobre a necessidade, ou não, da abertura integral das atividades econômicas e demais medidas para criação de isolamento social, cabendo as autoridades competentes sobre elas decidir, arcando com as suas responsabilidades. 7. Há um universo de atividades econômicas que são essenciais e necessárias e encontram-se também submetidas à restrição imposta pelas normas emanadas pelos governos estaduais e municipais de todo o país, diante da realidade vivida em cada Estado da Federação. Logo, não há ofensa ao princípio da isonomia, bem como da livre iniciativa e da livre concorrência, conforme faz crer a impetrante
. 8. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200039822, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/11/2020)

Pelo exposto, não vislumbro qualquer
equívoco na r. sentença objurgada
que
justifique a pretensão recursal de reparo
, tampouco divirjo do entendimento revelado pelo magistrado
a quo
, que
reconheceu a inexistência de interesse recursal e a perda do objeto decorrente da alteração do cenário frente a pandemia do Covid-19
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES),
08 de fevereiro de 2022
.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22MS%2037043%22&base=decisoes&pesquisa_inteiro_teor=false&sinonimo=true&plural=true&radicais=false&buscaExata=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO
– MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – JUSTO RECEIO NÃO DEMONSTRADO –
DECRETO QUE IMPÔS MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CORONAVÍRUS – ALTERAÇÃO DO CENÁRIO FRENTE À PANDEMIA DE COVID-19 – RESTRIÇÕES SUPERADAS – AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inexistência de
qualquer ameaça atual e incontroversa a direito líquido e certo, sendo tais requisitos exigidos para o processamento do mandado de segurança preventivo. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do C. Supremo Tribunal Federal.

2. C
onsiderando que o justo receio não se configura por meio da mera possibilidade, e considerando, ainda, que a empresa apelante não demonstrou nada além da mera possibilidade, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao extinguir o feito sem resolução de mérito.

3.
Ainda que não fosse evidente a perda do objeto na presente demanda, não se considera razoável que o Poder Judiciário interfira no mérito de condutas do Poder Público relacionadas à contenção da pandemia de Covid-19.

4. E
m recente julgado analisando os efeitos ao comércio decorrentes das restrições impostas pelo Poder Público com medidas destinadas ao combate da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), esta e. Corte de Justiça, à unanimidade, por todo o c. Segundo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, reconheceu à autocontenção do Poder Judiciário na análise de mérito sobre as normas sanitárias de restrição de determinado setor da economia e abertura ou não de segmento do comércio.

5
. Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.